Tribunal: TJMT
Processo: 1024633-43.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024633-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIO MAURO DA SILVA FILHO - CPF: 178.731.931-87 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam majorados os danos morais arbitrados.

2.
No caso concreto, o Recorrente não observou o pressuposto recursal básico, que corresponde à própria razão de existir do recurso, que é a impugnação aos fundamentos da sentença. Com efeito, fora proferida sentença improcedência dos pedidos iniciais. Contudo, as razões recursais apresentadas pelo reclamante objetivam a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

3.
Evidentemente, não houve impugnação aos fundamentos fáticos e jurídicos da sentença, razão pela qual se encontra evidenciada a ofensa à dialeticidade.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo promovente em face de sentença improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi comprovada, bem como a idoneidade do débito. Ademais, julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante ao pagamento da dívida, bem como nas penas da litigância de má-fé por tentar obter enriquecimento ilícito.

O recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para majorar quantum indenizatório,
citando trechos de sentença divergente da exarada nos autos.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A orientação do processo pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme previsto no artigo 3.o da Lei n.o 9.099/95, embora deva ser prestigiada e valer como regra geral, não dispensa a parte de atender os requisitos processuais mínimos de admissibilidade recursal.

No caso concreto, o Recorrente não observou o pressuposto recursal básico, que corresponde à própria razão de existir do recurso, que é
a impugnação aos fundamentos da sentença
. Com efeito, fora proferida sentença
improcedência dos pedidos iniciais
.

Observa-se que as razões recursais apresentadas pelo Reclamante objetivam a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, os quais, notadamente foram indeferidos.

Ora, o princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficientes meras argumentações genéricas sem qualquer direcionamento ao caso concreto.

Evidentemente, não houve impugnação aos fundamentos fáticos e jurídicos da sentença, razão pela qual se encontra evidenciada a ofensa à dialeticidade.

Neste sentido, eis o entendimento desta E. Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DA CONSUMIDORA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL.

1.
O recurso da Recorrente/Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A apresenta razões genéricas e/ou estão dissociadas dos fundamentos da sentença, motivo pelo qual ofende o princípio da dialeticidade, não podendo ser conhecido, por força dos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida MARCELA BEATRIZ SILVA CASTRO postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

3. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa de telefonia, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Em razão da inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes, o débito discutido nos autos deve ser declarado ilegal, conforme reconhecido na origem.

6. Ainda que tenha havido negativação indevida, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, em razão da existência de apontamentos preexistentes em nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extratos de consulta colacionados no corpo da contestação, a respeito dão quais não sobreveio aos autos notícias de sua ilegalidade.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido da consumidora.

9. Recurso não conhecido da empresa de telefonia.

(N.U 1022756-96.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Reclamante. E, por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022